Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MÍNIMO LEGAL. DUAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto, incabível o acolhimento do pedido absolutório, com base na tese de insuficiência de provas. Considerando que, na primeira fase da dosimetria, o Magistrado a quo valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, com base em fundamentos idôneos, inviável a fixação da pena no mínimo legal. Conquanto a pena definitiva seja inferior a 4 anos, o réu possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), o que autoriza o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.